Tribunal: TJDFT
Processo: 0712008-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO INAPTO. ELIMINAÇÃO. EDITAL. NATUREZA TELEOLÓGICA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. APTIDÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.
1. De acordo com o art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
2. O concurso público é o certame utilizado pela Administração Pública para contratação da melhor mão de obra, observando-se o princípio da disputa, subprincípio do princípio constitucional da igualdade entre os administrados.
3. As doenças estabelecidas no edital pela Administração Pública para eliminação do candidato, em concurso público destinado ao cargo de Agente de Polícia, deve ter como parâmetro eventual impossibilidade do bom exercício do cargo, ou seja, aquela própria razão de ser do concurso público, que é angariar a melhor mão de obra.
4. Observando-se a natureza teleológica da norma editalícia, bem como os princípios que regem a Administração Pública, deve a candidata prosseguir no certame quando há perícia médica judicial afirmando de forma categórica que a sua doença se enquadra apenas formalmente naquilo definido pelo edital, estando apta para exercer a atividade policial.
5. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do Distrito Federal prejudicado.